Tribunal: STF
Processo: HC 54226
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTELIONATO. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO
E COMPETENTE O S.T.F. PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINALMENTE HABEAS
CORPUS QUANDO A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA E DE PRIMEIRO GRAU,
UMA VEZ QUE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO HOUVE RECURSO PARA O
TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.